Tribunal: TJDFT
Processo: 0726439-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0726439-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: DIEGO MOURAO SANTIAGO DEVEDOR: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO As petições IDs 18761490/18761491 são estranhas ao presente precatório, pois se referem ao processo n. 0703396-88.2018.8.07.0018. Aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Intime-se o ente devedor para ciência. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios